Tribunal: TJDFT
Processo: 0724122-55.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724122-55.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: MAXIMIANO DOS SANTOS ROCHA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra sentença da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por MAXIMIANO DOS SANTOS ROCHA, julgou procedentes os pedidos da inicial para limitar os descontos efetuados no contracheque e na conta corrente do autor em 40% dos seus rendimentos, nos termos da Lei Distrital 7.239/2023. O recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo — guia de recolhimento e o comprovante de pagamento — nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil (CPC). O comprovante de pagamento apresentado pelo Banco de Brasília diverge da guia de recolhimento anexada (IDs 64395067/68). Intime-se o BRB BANCO DE BRASÍLIA, para, no prazo de 5 dias, recolher o preparo em dobro, nos moldes do § 4o, do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Brasília-DF, 9 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator